Tribunal: TRF3
Processo: 0006942-50.2005.4.03.6112
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
105/283)

0006942-50.2005.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 52648

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a esclarecer via embargos de declaração.

2. O mérito dos Embargos Infringentes era o início imediato do cumprimento das penas impostas, julgado prejudicado em face da concessão de Habeas Corpus pelo c. Superior Tribunal de Justiça, com o escopo de determinar que o paciente aguarde, em liberdade, o esgotamento das vias recursais ordinárias, se por outro motivo não estiver preso, com trânsito em julgado em 11/06/2019.

3. A questão da decretação de eventual prisão preventiva após o esgotamento das vias ordinárias não foi objeto de discussão da ação, razão pela qual não há que se falar em omissão.

4. Embargos desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Seção do Tribunal Reg

Inteiro teor:
105/283)

0006942-50.2005.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 52648

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a esclarecer via embargos de declaração.

2. O mérito dos Embargos Infringentes era o início imediato do cumprimento das penas impostas, julgado prejudicado em face da concessão de Habeas Corpus pelo c. Superior Tribunal de Justiça, com o escopo de determinar que o paciente aguarde, em liberdade, o esgotamento das vias recursais ordinárias, se por outro motivo não estiver preso, com trânsito em julgado em 11/06/2019.

3. A questão da decretação de eventual prisão preventiva após o esgotamento das vias ordinárias não foi objeto de discussão da ação, razão pela qual não há que se falar em omissão.

4. Embargos desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.